Tribunal: CARF
Processo: 13362.720211/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720211/2014-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
CLIDENOR DE FREITAS SANTOS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a aventada nulidade.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB,
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária
ART/CREA, de acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão embargada,
negando-se provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720211/2014-17
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto o acórdão de no 2402-000.838, proferido
em julgamento realizado aos 07/07/20, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.837 (autos do processo
de no 13362.720210/2014-64), reproduzida na resolução ora embargada, converteu o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural em
relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado possa verificar se o crédito lançado
restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução,
aos21/12/20, constatei a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, e para esse exercício, o dies a
quo do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/10, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, o acórdão embargado apresenta contradição entre a decisão e os seus fundamentos pois
foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do RICARF, a
decisão paradigma constante da Resolução de no 2402-000.837, proferida nos autos do processo
de no 13362.720210/2014-64, que converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da RFB informe se houve antecipação de pagamento de ITR em relação ao exercício de
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

2009, de modo que este colegiado possa verificar se o crédito lançado foi atingido pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, conforme trecho do julgado em questão a
seguir reproduzido:
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2009, foi formalizado através do Edital de
Notificação de Lançamento no 00002, de 6 de agosto de 2014 (fls. 13), mais de 5 anos
após a data do fato gerador – 1o/01/2009, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
(...)
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, diante
da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2009, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 07, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de
2010, de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do
contribuinte, não haveria se falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se
aplica a este caso concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto o recurso
voluntário interposto pelo recorrente deverá, então, ser apreciado, o que passo a fazer na
sequência.
O recurso voluntário do recorrente foi interposto em face de acórdão que julgou
improcedente impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento de crédito
tributário suplementar do ITR/2010, multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 28/04/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Chapada do Arraial” (NIRF 5.847.099-9), com
área total declarada de 29.491,3 ha, localizado no município de Arraial – PI, no valor total de R$
606.071,98.
Relata a autoridade fiscal que regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou o Valor da Terra Nua declarado, pelo que foram considerados pela fiscalização “para
fins de lançamento os valores encontrados através do Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$ 50,00” (fls. 09).
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas razões
foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

Considerado cientificado do lançamento em 21/08/2014 (edital de fls. 13), o
contribuinte, por meio de representante legal, apresentou em 22/09/2014 (fls.65),
segunda - feira, a impugnação de fls. 25/41, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 42/47, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal e aventa sua nulidade, pelo arbitramento do
VTN apenas com base no SIPT, anexando laudo técnico de avaliação, com o real
valor da terra declarada, a ser adotado;
- cita e transcreve acórdãos do Judiciário e do CARF, além de ensinamentos
doutrinários e legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, requer seja julgado improcedente o auto de infração (sic) relativo ao ITR
objeto da presente lide. (Destaquei)
A impugnação do recorrente, como dito, foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a aventada nulidade.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, de
acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 08/08/10
(fls. 82), o contribuinte interpôs recurso voluntário aos 05/09/10 (fls. 84), no qual reproduziu
integralmente os termos da impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Considerando que, como mencionado, o recorrente apenas reproduz em seu
recurso voluntário os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto os fundamentos da decisão

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como
razões de decidir:
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o contribuinte aventa a nulidade desse lançamento tributário, alegando
inobservância de seus requisitos necessários, com cerceamento ao direito de defesa,
afronta aos princípios da legalidade, capacidade contributiva, tipicidade cerrada e
segurança jurídica.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal -
PAF, diz in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com a intimação de fls. 03/04, observada a
IN/SRF no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das
declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas
fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata
do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
A notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN com base
no SIPT/RFB, dada a subavaliação do VTN declarado, originando o lançamento de
ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/1966 – CTN.
O recorrente teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: na intimação inicial, antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação,
quando pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para
contestar as irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de fato e de direito
de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Registre-se que os documentos anexados são analisados nesta fase, para efeito de
julgamento da lide, não implicando cerceamento ao direito de defesa, pois o
contribuinte, depois de cientificado do lançamento, protocolou tempestivamente a sua
impugnação (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972), a ser devidamente apreciada
juntamente como os documentos de prova contidos nos autos.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais aplicáveis apenas ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa
de atuação exclusiva da autoridade tributária, busca obter elementos para demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e a formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; no caso concreto,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

não há que se falar em ofensa a esse direito, que é exercido justamente por sua petição
ora em análise.
Por ser atribuição exclusiva do poder judiciário, o exame das alegações de ilegalidades e
ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora, mera executora da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2010, R$ 18.291,30 (R$ 0,62/ha) e arbitrou-o em R$ 1.474.565,00 (R$
50,00/ha), com base no SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei
9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e a NE/Cofis no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao VTN/ha por aptidão agrícola, constante do SIPT do exercício
de 2010, para os imóveis rurais localizados no município de Arraial - PI (fls. 70), com
base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura; registre-se que o
VTN médio declarado pelos contribuintes do município para o ITR/2010 é de R$
105,83/ha.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, no exercício de 2010, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com as
exigências apontadas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural
apresenta condições desfavoráveis que justificassem o VTN declarado para o seu
imóvel, condizente com os preços de mercado praticados àquela época (01/01/2010),
consoante o disposto no § 2o do art. 8 da Lei 9.393/1996.
O requerente apresentou nesta fase laudo de avaliação (fls. 46/47), com um VTN de R$
35,00/ha, elaborado por Especialista em Políticas Florestais e sem ART/CREA, que não
cabe ser acatado para a revisão do VTN pretendida, pois não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, ao vir desacompanhado da anotação de responsabilidade
técnica, em desacordo com as normas da ABNT.
A ART, de acordo com o CREA, é o instrumento para o profissional registrar as
atividades técnicas solicitadas por contratos (escritos ou verbais), para os quais tenha
sido contratado, e foi instituída pela Lei n.o 6.496/1977, que prevê:
Art. 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Portanto, a falta da necessária ART/CREA já é, por si só, motivo suficiente para
descaracterizar o laudo de avaliação apresentado, como documento hábil para
comprovação do VTN do imóvel avaliado, pois é com a ART devidamente anotada no
CREA que se considera concluído o laudo de avaliação e, por se tratar de documento
eminentemente técnico, o profissional pode ser responsabilizado por seu trabalho.
Dessa forma, o referido laudo de avaliação fica prejudicado na pretensão de servir como
prova documental hábil, para revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, dispensando
uma análise mais detalhada do seu conteúdo, para verificar o atendimento das normas
da ABNT.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.623 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720211/2014-17

Para que seja considerado na revisão do VTN arbitrado, há necessidade de laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, nos termos da intimação de fls. 03/04, que demonstre
de maneira convincente o cálculo do VTN para o exercício de 2010, considerando as
peculiaridades do imóvel e os dados informados na respectiva DITR.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de
forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 01/01/2010, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado,
obtido com base em VTN por hectare, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, para o município onde se localiza o
imóvel, nos estritos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o, da Lei no 9.393/1996, conforme
apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto,
comprova-se tanto a origem dos valores de preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua
previsão legal, transcrita a seguir:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado constante no
SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, está previsto em lei em vigor,
ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando,
portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 do imóvel
“Chapada do Arraial” (NIRF 5.847.099-9), R$ 1.474.565,00 (R$ 50,00/ha), por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado para esse exercício, R$
18.291,30 (R$ 0,62/ha) e não ter sido anexado documento hábil para revisá-lo.
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital